Tribunal: TJDFT
Processo: 0725087-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725087-45.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS RIBEIRO DAMASO BIZERRIL RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUCAS RIBEIRO DAMASO BIZERRIL. A parte recorrente requereu a gratuidade de justiça. Todavia, a parte recorrida impugnou aquele pedido. Assim, por ocasião da decisão ID 74099947 foi determinado à parte recorrente que comprovasse a sua hipossuficiência econômica ou recolhesse o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, a parte autora/recorrente se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator